Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733626-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: CÍNTIA MENDES CLEMENTE, JAMES FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EDUARDO AIRES COELHO MARQUES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71732691, inadmitiu o recurso especial interposto por CÍNTIA MENDES CLEMENTE e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 75914228) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que “Seja como for, assinalo, subsidiariamente, que para os defensores da possibilidade de penhorar verba remuneratória, para além das exceções legais, faz-se necessário, por um lado, que não haja bens penhoráveis e, por outro, que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor. Foram penhorados uma chácara e crédito do agravado, este no rosto dos autos de processo na Justiça Federal/DF, ignorando-se, por ora, a proporção de ambos em relação ao débito. Quanto à subsistência digna, as despesas dele são desconhecidas, tratando-se, porém, de pessoa idosa, sendo presumíveis os custos próprios da idade, sobretudo com a saúde” (ID 70039570). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014